Tribunal: TJDFT
Processo: 0725695-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725695-74.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DELTA CONSTRUCOES SA EM RECUPERACAO JUDICIAL RECORRIDO: FERRAGENS PINHEIRO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DO JULGADO. LIMITES COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE PARTE. REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO 1o GRAU. MAJORAÇÃO 2o GRAU. EXCESSO EXECUÇÃO INEXISTENTE. DECISÃO CONFIRMADA. 1.É certo que a execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”. Inteligência do artigo 503 do Código de Processo Civil. 2. O permissivo legal conferido pelo Art. 525, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil que possibilita a alegação de ilegitimidade de parte em sede de cumprimento de sentença não abrange o caso de já ter sido apreciada e decidida a questão tanto na r. Sentença quanto no V. Acórdão transitado em julgado. 3. É vedado à parte rediscutir questões decididas definitivamente na fase de conhecimento em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. 4. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente (Art. 85, §11, do Código de Processo Civil), sendo inviável a pretensão da parte de cálculo da verba advocatícia no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, após, o cômputo sobre este do percentual de 1% (um por cento). 5. Inexiste excesso de execução na cobrança dos honorários se na r. Sentença constou a condenação da parte no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, os quais foram majorados em 1% (um por cento) no v. Acórdão, o que revela que o cômputo dos honorários deve ser feito no percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. 6. Conforme Enunciado 241 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civil, “os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais”. 7. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 60 e 145, ambos da Lei 11.101/05, articulando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta execução, que deve ser dirigida à Allianza, na qualidade de cessionária da posição da Delta no contrato de prestação de serviços por força de ordem judicial. Desse modo, o acórdão recorrido deve ser cassado a medida em que, atualmente, é a cessionária a parte legítima a responder sobre o contrato em discussão; c) artigo 85 do CPC, afirmando “que os cálculos da recorrida incorreram em excesso de execução na medida em que a majoração de 1% determinada em segunda instância deveria ter sido calculada sobre os 10% da condenação e não somada a esse valor”. Defende, assim, que os cálculos apresentados pela recorrida ofendem a referida norma. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Flávio Galdino, OAB/RJ 94.605 e Felipe Brandão, OAB/RJ 163.343. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa pela litigância de má-fé II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada afronta aos artigos 60 e 145, ambos da Lei 11.101/05. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 45456007): (...) Em que pese o inconformismo da Agravante, verifico que a r. Decisão agravada não está a merecer qualquer reparo. Confira-se, in verbis: Consoante se verifica, a devedora, por meio da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 128821366, intenta revolver aspectos já acobertados pela coisa julgada. Isso porque, no que se refere à alegada ilegitimidade passiva, seria determinada por uma suposta sucessão, levada a efeito em sede de recuperação judicial, em idos de 2014 e 2015. Cuida-se, portanto, de circunstância que, em tese, afastaria a responsabilidade da parte demandada pelas obrigações havidas junto à requerida, cujo descumprimento ensejou o provimento condenatório, matéria inerente à etapa cognitiva do feito e que foi assim examinada e afastada pela sentença de ID 25974210. No que tange aos honorários sucumbenciais, cujo cálculo apresentado pela credora, segundo afirma, resultaria em excesso executivo, observa-se que o questionamento, tal qual veiculado, se dirige contra os termos do acórdão de ID 119503816, que majorou os honorários sucumbenciais, cuidando-se, portanto, de aspecto da relação processual igualmente abrangido pela coisa julgada. Assim, diante de sua manifesta inadmissibilidade, deixo de conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, intime-se a parte credora, para que impulsione o feito, requerendo o que for de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. (...)É certo que a execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida” (artigo 503 do CPC). No caso, verifico que a questão referente à alegada ilegitimidade passiva ad causam da Agravante foi devidamente apreciada e rejeitada na r. Sentença, assim como no v. Acórdão. Este Colegiado assentou que, verbis: 1. Nos termos do art. 60, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005, a alienação de unidade produtiva isolada, no âmbito do procedimento de recuperação judicial, não importa sucessão empresarial, de modo que o devedor originário continua responsável pelo pagamento dos débitos preexistentes ao negócio jurídico realizado com a sociedade adquirente. 2. Inserida cláusula no negócio translativo à terceira pessoa pela qual transfere-se à sociedade adquirente o passivo da empresa devedora, a operação se submete à dinâmica da assunção de dívida, disciplinada pelo art. 299 do Código Civil, ficando condicionada ao consentimento do credor, como forma de consolidar regra protetiva aos credores que poderiam sofrer prejuízos caso se pudesse transferir livremente o passivo de uma empresa sem seu prévio consentimento. 3. Diante das provas coligadas aos autos, persiste a responsabilidade da Ré pelo pagamento das duplicatas frente à Autora, sem embargo de eventual direito que tenha com relação à terceira que adquiriu seus haveres. O permissivo legal conferido pelo Art. 525, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil que possibilita a alegação de ilegitimidade de parte em sede de cumprimento de sentença não abrange o caso de já ter sido apreciada e decidida a questão tanto na r. Sentença quanto no V. Acórdão transitado em julgado. É vedado à parte rediscutir questões decididas definitivamente na fase de conhecimento em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 85 do CPC, pois eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada, como já dito, à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Flávio Galdino, OAB/RJ 94.605 e Felipe Brandão, OAB/RJ 163.343. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028